Tribunal: TJDFT
Processo: 0740047-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740047-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMANDA MEDEIROS DE LIMA RECORRIDA: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. 1. A relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ. 2. O art. 12, V, “a” e “c”, da Lei 9.656/98, estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência. 3. Não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência. 4. As intercorrências naturais de uma gestação, nas quais a médica não diagnostica eventual sofrimento fetal ou da parturiente, à toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas. 5. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98, sustentando que a situação de urgência, em razão de complicações gestacionais e risco evidente ao feto, é fato excludente da carência contratual, razão pela qual a operadora de saúde é responsável pela cobertura do procedimento. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] havendo a agravada aderido ao plano de saúde em 02/03/2023, não teria decorrido o prazo de 300 dias quando solicitou a internação para realização do seu parto, em 31/08/2023. Não obstante, a agravada defende a cobertura do procedimento, com fulcro no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, que impõe a obrigatoriedade de atendimento nos casos de emergência, assim entendidos aqueles que implicam em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente; ou de urgência, quando resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Da inicial, extrai-se que a autora, grávida de 39 semanas e 3 dias, compareceu ao Hospital Maria Auxiliadora, no dia 31/08/2023, ocasião em que lhe foi indicada a realização de cesárea de urgência. Não há, porém, notícia de sofrimento fetal, da paciente ou qualquer outra complicação obstétrica, que autorizasse a dispensa do prazo de carência [...] Informa que a paciente já contava com 39 semanas e 3 dias de gestação, o que qualifica o parto a termo, que se inicia, a partir da 37a semana, e que poderá ocorrer a partir deste momento, e, no caso sub judice, ocorreu com 39 semanas. Deveras, não é possível enquadrar o caso nas situações legais de “urgência” ou “emergência”, a impor a cobertura assistencial obrigatória após 24 horas de adesão ao plano [...] No caso da gravidez, de plano, não há se invocar a emergência, porque não se trata de doença, mas sim de situação natural do ser humano e da evolução da gestação. Depois, intercorrências naturais de uma gestação, nas quais a médica não diagnostica eventual sofrimento fetal ou da parturiente, à toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas. Nesse diapasão, mesmo as intercorrências naturais, classificadas como complicações previsíveis em qualquer parto, como as destacadas no relatório médico acostado à inicial, não mitigam a regra contratual de prazo de carência [...] No entanto, conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que embora a agravada tenha sido admitida em 16/05/2022, a mesma aderiu ao plano de saúde coletivo empresarial somente em 02/03/2023, ou seja, prazo superior ao previsto na Resolução supramencionada, de modo que não há que se falar em inexigibilidade do prazo de carência” (ID. 55290752). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência” (AgInt no AREsp n. 2.467.708/PE, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 27/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016